Tribunal: TJMT
Processo: 1012222-68.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012222-68.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Arrendamento Rural, Indenização do Prejuízo]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ALAN ROGERIO MINCACHE - CPF: 004.878.229-78 (ADVOGADO), GISELE APARECIDA FEDERICI VIDOTTO DE QUADROS - CPF: 006.967.669-06 (AGRAVANTE), JULIANO APARECIDO FREDERICHE VIDOTTO - CPF: 007.453.029-12 (AGRAVANTE), BENVENUTTI & XAVIER LTDA - ME - CNPJ: 03.888.950/0001-92 (AGRAVADO), BIOFLORA PLANEJAMENTO FLORESTAL LTDA - ME - CNPJ: 05.523.041/0001-86 (AGRAVADO), BRAGAN CONSULTORIA EIRELI - CNPJ: 08.929.968/0001-09 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE MARIA DE FÁTIMA FEDERICI VIDOTTO (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE APARECIDO ROQUE VIDOTTO (AGRAVANTE), BRAGAN CONSULTORIA EIRELI - CNPJ: 08.929.968/0001-09 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ JOSE FERREIRA - CPF: 442.031.361-72 (ADVOGADO), ADRIANA ELIZA FEDERICHE MINCACHE - CPF: 040.256.319-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – TUTELA DE URGÊNCIA PARCIALMENTE DEFERIDA – DETERMINAÇÃO PARA QUE OS AGRAVANTES SE ABSTENHAM DE PROMOVER QUAISQUER ATOS RELATIVOS À EXTRAÇÃO E VENDA DA FLORESTA DE EUCALIPTO – POSSIBILIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS DA TUTELA JUDICIAL - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

I - A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

II - A farta documentação acostada ao feito, na origem, dá conta da existência da relação jurídica firmada entre as partes para exploração da área e extração da madeira plantada na propriedade por meio de terceiros, que alugaram toda a área da fazenda, inclusive a floresta de eucalipto objeto da lide, com a anuência do
de cujus
Aparecido Roque Vidotto e das agravadas.

III - Aliado à probabilidade do direito, é evidente o perigo da demora, na medida em que os próprios agravantes afirmam que estão explorando a floresta unilateralmente, sob a alegação de que possuem amparo na teoria da exceção do contrato não cumprido.

IV - Não bastasse, há, ainda, o perigo de irreversibilidade, na medida em que a continuidade da extração da madeira impedirá as partes de retornarem ao
status quo ante
, o que encontra amparo no art. 300, § 3o do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
JULIANO APARECIDO FREDERICHE VIDOTTO
e
OUTRO(S)
, com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer C/C Indenização por Danos Materiais c/c Tutela Antecipada de n. 1001488-23.2021.8.11.0044, manejada por
BENVENUTTI & XAVIER LTDA – ME
e
OUTRO(S)
, deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência e determinou que o requerido, ora agravante, se abstenha de realizar qualquer retirada, corte, venda, empréstimo, alienação ou qualquer ato que envolva a floresta de eucalipto plantada na Fazenda Santa Bárbara pelas empresas autoras, objeto dos contratos de Ids. 56010136 e 56010137.

Para tanto, os agravantes alegam que as agravadas não preencheram quaisquer dos requisitos elencados no artigo 300 do CPC, a uma porque a inicial apresentada na origem é inepta, vez que não há causa de pedir e, a duas, porque os autores são partes ilegítimas para pleitearem o cumprimento das obrigações constantes no contrato de arrendamento, já que todos os seus direitos foram cedidos para a empresa Bragan Consultoria Eireli e Marxley Bragan.

Afirmam que os documentos apresentados na origem são totalmente inidôneos e não comprovam o cumprimento da obrigação contratual assumida no contrato de arrendamento, havendo entre eles, inclusive, documentos que sequer possuem relação com a Fazenda Santa Bárbara os quais, portanto, devem ser desencartados dos autos.

Aduzem, ainda, que a exploração unilateral da floresta que realizam na propriedade que lhes pertence possui amparo na Teoria da Exceção do Contrato não Cumprido e que as agravadas não podem exigir o cumprimento das obrigações assumidas pelos agravantes, vez que inadimpliram primeiro o contrato a partir do momento que abandonaram o plantio de eucalipto.

Ponderam que, com a realização da colheita, visam apenas e tão somente evitar mais prejuízos – além dos que já foram ocasionados pelo inadimplemento das arrendatárias.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido (Id. 94789964).

Contrarrazões da parte agravada à id. 100994951, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O propósito recursal é analisar o acerto ou não da decisão que deferiu parcialmente a tutela de urgência e determinou que os agravantes se abstenham de promover quaisquer atos relativos à extração e venda do reflorestamento existente em sua propriedade.

A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A propósito:

“
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
”.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência:

“
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE

– CRIANÇA COM ESTRABISMO - COBRANÇA DE COPARTICIPAÇÃO DE 30% DO VALOR DA CIRURGIA REALIZADA - AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL - PROBABILIDADE DO DIREITO DEMONSTRADA – PERIGO DE DANO EXISTENTE -TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA DEFERIDA - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/2015 PRESENTES – DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.
Presentes a probabilidade do direito arguido pela parte autora e o risco de dano ao resultado útil do processo, é viável a concessão da medida de urgência, já que preenchidos os requisitos do art. 300 do novo CPC (Lei no. 13.105/2015)
.”
(N.U 1002693-98.2016.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/03/2017, Publicado no DJE 14/03/2017) (g.n.)

Nesse passo, dentro dos limites das razões recursais, verifica-se que a parte agravada comprovou os requisitos autorizadores da tutela judicial parcialmente deferida em seu favor.

Isso porque, a farta documentação acostada ao feito, na origem, dá conta da existência da relação jurídica firmada entre as partes para exploração da área e extração da madeira plantada na propriedade por meio de terceiros, que alugaram toda a área da fazenda, inclusive a floresta de eucalipto objeto da lide, com a anuência do
de cujus
Aparecido Roque Vidotto e das agravadas, estando presente, pois, a probabilidade do direito.

Segundo consta dos contratos acostados às id. 56010136 e 56010137 e dos demais documentos carreados ao feito, as empresas agravadas investiram capital na formação da floresta de eucalipto, tendo sido ajustado entre as partes como pagamento a renda da produção da floresta em pé, no percentual de 20% dos produtos/lucros provenientes do negócio.

Todavia, após o falecimento do Sr. Aparecido Roque Vidotto, os herdeiros, ora agravantes, sem se atentarem ao previsto nos referidos contratos, estão retirando toda a madeira do local, aparentemente, sem observar a divisão dos produtos e dos lucros ajustada na avença.

Ademais, ainda que os agravantes afirmem que as agravadas não têm legitimidade para a propositura da ação, posto que teriam cedido os seus direitos para a empresa Bragan Consultoria Eireli e Marxley Bragan, o contrato aditivo de arrendamento rural acostado à id. 56101952 evidencia que estes adquiriram a lavoura de eucalipto plantada em 1.300ha, inferindo-se, dessa forma, acertada a decisão que proibiu os agravantes de retirarem a madeira do local, posto que, aparentemente, também não são detentores da floresta.

Aliás, a questão acerca da ilegitimidade aventada pelos agravantes está imbricada com o mérito da ação originária, de modo que somente durante o transcurso da ação, com a análise dos documentos que ainda hão de advir aos autos é que será possível afirmar se as empresas agravadas tem ou não legitimidade para requererem a conservação da floresta que, inclusive, é a causa de pedir da ação, não obstante os agravantes aleguem inexistir.

Aliado à probabilidade do direito, é evidente o perigo da demora, na medida em que os próprios agravantes afirmam que estão explorando a floresta unilateralmente, sob a alegação de que possuem amparo na teoria da exceção do contrato não cumprido.

Não bastasse, há, ainda, o perigo de irreversibilidade, na medida em que a continuidade da extração da madeira impedirá as partes de retornarem ao
status quo ante
, o que encontra amparo no art. 300, § 3o do Código de Processo Civil.

Portanto, a decisão recorrida não está a merecer qualquer reparo, devendo ser mantida, eis que bem observados os pressupostos do artigo 300 do Código de Processo Civil.

Ante ao exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Em razão do julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento que se faz nesta oportunidade, resta prejudicado o julgamento do Agravo Interno acostado à id. 97334487.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2021